Tribunal: STF
Processo: AI 788357
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE. LEIS Nº 10.688/1988, 10.722/1989 E 11.722/1995. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido.